Tribunal: TJDFT
Processo: 0730178-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0730178-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CONSUELO LUIZA GONZALEZ JARDON DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de ressarcimento por danos materiais e morais, deferiu tutela provisória em favor da autora/agravada para suspender a exigibilidade de débitos lançados na sua fatura do cartão de crédito (R$ 4.760,15, R$ 4.395,15 e R$ 3.715,45), fixando multa de R$ 5.000,00 por descumprimento de decisão judicial. O agravante alega, em síntese, que: 1) a agravada não conseguiu comprovar a probabilidade do suposto direito, tampouco qualquer risco de dano caso tenha que aguardar o provimento jurisdicional final; 2) as compras/saques se deram com a inserção dos dados e da senha pessoal da agravada, de modo que, se não foi ela que efetuou as operações contestadas, certamente autorizou ou fragilizou o acesso do seu cartão bancário e senha de uso pessoal a terceiros, por sua conta e risco, o que excluí a responsabilidade da instituição financeira; 3) não houve sua intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, de modo que a multa é indevida (Súmula 410 STJ); 4) o valor da multa por eventual descumprimento mostra-se completamente desarrazoado, desproporcional e excessivo, configurando enriquecimento sem causa da agravada. Requer, em antecipação de tutela, seja cassada a decisão agravada e, no mérito, seja limitada a multa imposta reduzido o seu valor. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária. Embora o Col. STJ venha afastando a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas mediante o fornecimento de senha pessoal pelo consumidor, o agravante não refuta o principal fundamento da decisão agravada, de que teria havido negligência do banco ao não bloquear movimentações atípicas feitas no cartão de crédito da agravada, como é de costume. No caso dos autos, consta do extrato do cartão de crédito juntado pela agravada que foram feitos três lançamentos no mesmo dia 30/06/2020 (R$ 4.760,15, R$ 4.395,15 e R$ 3.715,45), o que deveria ao menos levantar suspeita, considerando o curto espaço de tempo e os valores elevados (ID 68372772 do processo originário). Sendo assim, a responsabilidade da agravante demanda uma análise mais aprofundada da questão, o que deverá ser apreciado no julgamento de mérito do presente agravo. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator